Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-31.2012.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO BEZERRA FELIZATTI, JEFERSON DE SOUZA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO PERMITIDO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 E RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 109, INCISOS V E VI, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.
Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, sem existência de barreiras interruptivas ou suspensivas, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, com fundamento no art. 109, incisos V e VI, e art. 110, §1o, ambos do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000426-31.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO BEZERRA FELIZATTI - CPF: 569.437.921-72 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jeferson de Souza Bezerra (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), JEFERSON DE SOUZA BEZERRA - CPF: 714.367.901-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO PERMITIDO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 E RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 109, INCISOS V E VI, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Considerado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, sem existência de barreiras interruptivas ou suspensivas, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, com fundamento no art. 109, incisos V e VI, e art. 110, §1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que julgou parcialmente procedente a denúncia para extinguir a punibilidade dos acusados JEFERSON DE SOUZA BEZERRA e SÉRGIO BEZERRA FELIZATTI do delito de porte de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16, da Lei n. 10826/2003, nos termos do artigo 107, III, do Código Penal, e condená-los à pena de 02 (dois) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de receptação previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, no regime inicial aberto.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes na data da sentença e prestações de serviço à comunidade (id. 161845509).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia
a
absolvição dos apelantes dos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sob a alegação de ausência de provas.

Subsidiariamente, requer
“seja aplicada da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a fixação de pena no mínimo legal quanto ao delito previsto no
art. 14 da Lei no 10.826/03
, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal”
. (
sic,
id. 161845535).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 161845538).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou que
“na condição de custos legis, requeiro o reconhecimento da prescrição retroativa, por ser tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP) e, consequentemente, a extinção da punibilidade dos recorrentes, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do meritum causae”
(sic, id. 164775686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública absolvição dos apelantes dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sob a alegação de ausência de provas ou o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, conduzindo-se a pena aplicada ao delito previsto no art. 14, da Lei n. 10826/2003.

Saliento, inicialmente que foi extinta a punibilidade dos acusados JEFERSON DE SOUZA BEZERRA e SÉRGIO BEZERRA FELIZATTI do delito de posse de arma de fogo de uso restrito previsto no artigo 16, da Lei n. 10826/2003, nos termos do artigo 107, III, do Código Penal (
abolitio criminis
), inexistindo interesse de agir da defesa no tocante ao pleito absolutório com relação a este crime.

No tocante aos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e receptação, como consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição retroativa

Da análise dos autos, verifica-se que da data do recebimento da denúncia (21/01/2013 – id. 161845488, p. 70) até a data da sentença (28/11/2022 - id. 161845509), transcorreram mais de 08 (oito) anos, sendo que a pena estabelecida para o delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 ficou em 02 (dois) anos de reclusão, e em 01 (um) ano de reclusão para o delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP.

Desse modo, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença ultrapassou os prazos prescricionais previstos no artigo 109, V e VI, do Código Penal, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva durante o referido prazo, ocasionando a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de porte de arma de fogo e receptação.

Cabe salientar que dita análise é necessária, por ser o recurso exclusivo da defesa, tendo ocorrido o trânsito em julgado para acusação.

Assim, por ser o tema da prescrição prejudicial à análise do mérito, deve ele ser conhecido e declarado em qualquer fase do processo, a teor da regra trazida no art. 61 do Código de Processo Penal.

Inclusive é de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, insista-se, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por Celso Delmanto, vejamos:

“A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal” (Código Penal Comentado, 3a edição, p. 176).

Com tais considerações, acolho o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 e receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal e declaro extinta a punibilidade dos apelantes JEFERSON DE SOUZA BEZERRA e SÉRGIO BEZERRA FELIZATTI, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023